Tribunal: TJPA
Processo: 0809284-27.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809284-27.2026.8.14.0000

PACIENTE: RENAN BARBOSA E BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra decisão do Juízo do Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari/PA que manteve a prisão preventiva decretada nos autos de ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante dissimulação, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia cautelar, sustentando que a decisão de prisão preventiva, do ano de 2006, e cumprida apenas em 2025, baseou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na alegada evasão do distrito da culpa. Pleiteou a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em razão de condição de saúde do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, fundada em suposta evasão do distrito da culpa ocorrida há aproximadamente 19 (dezenove) anos, atende ao requisito da contemporaneidade exigido pelo art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão impugnada demonstrou concretamente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; (iii) determinar se a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige fundamentação concreta, contemporânea e individualizada quanto à presença do
periculum libertatis
, não sendo suficiente a mera reprodução de fundamentos pretéritos.

4.

A utilização exclusiva da suposta evasão do distrito da culpa ocorrida em 2006 não demonstra risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tornando ilegal a manutenção da custódia cautelar quase duas décadas após os fatos.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará exige contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e veda sua decretação ou manutenção baseada apenas em fatos antigos ou na gravidade abstrata do delito.

6.

A constituição de residência fixa, o exercício de atividade laborativa lícita e a ausência de reiteração delitiva durante o extenso lapso temporal transcorrido enfraquecem a alegação de necessidade atual da prisão cautelar.

7.

A decisão impugnada não demonstrou, de forma individualizada, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, limitando-se a afirmações genéricas incompatíveis com o princípio da subsidiariedade da prisão preventiva.

8.

A gravidade abstrata do crime imputado e o clamor social decorrente do delito não constituem fundamentos autônomos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar.

9.

A documentação médica apresentada não comprova situação de extrema debilidade nem demonstra impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, motivo em que não se configuram os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar humanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem concedida
.

Tese de julgamento
:

1.

A legalidade da prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis
, sendo insuficiente a invocação de fatos pretéritos dissociados de risco atual.

2.

A gravidade abstrata do delito e a mera alegação de evasão do distrito da culpa não legitimam, por si sós, a manutenção da prisão preventiva.

3.

A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, de forma individualizada, a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

4.

A concessão de prisão domiciliar humanitária depende de comprovação inequívoca de extrema debilidade do agente e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315, 318, II, e 319; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2413043/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, RHC nº 200410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; TJPA, HC nº 0815157-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 02.09.2025; TJPA, HC nº 0808175-12.2025.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer do
writ
e conceder a ordem, nos termos da voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
RENAN BARBOSA E BARBOSA
, já qualificado nos autos, contra ato do
Juízo do Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari/PA
, que, nos autos do processo nº 0000879- 03.2006.814.0011, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pela dissimulação (art. 121, § 2º, II e IV, do CP).

A impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente, alegando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, bem como pela inexistência de contemporaneidade dos fundamentos na decisão de decretação da prisão preventiva, aduzindo que a referida decisão se baseou unicamente na gravidade abstrata do delito e da possibilidade de não aplicação da lei penal, caracterizada pela suposta evasão do distrito da culpa.

Argumenta que a decisão acerca da custódia fora proferida pela Autoridade Coatora no ano de 2006, tendo a efetiva prisão ocorrido somente em 18 de setembro de 2025, e durante o lapso de aproximadamente 19 (dezenove) anos entre os fatos da denúncia e o cumprimento do mandado de prisão, o paciente constituiu vida estável, com residência fixa (ID
35418633)
, atividade laborativa lícita (ID
35418629)
e ausência de antecedentes criminais (ID 35822050 – P. 38/39), inexistindo elementos concretos a indicar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Desse modo, formulou pedido liminar para a expedição de Alvará de Soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi deferida por esta Desembargadora, determinando a expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo
juízo a quo
, ID 35719270.

A Autoridade Coatora prestou as informações requisitadas, defendendo a legalidade do ato, apresentando detalhes acerca dos elementos de informação colhidos e reiterando que a prisão se faz necessária para a garantia da de aplicação da lei penal, dado o longo período de evasão do distrito da culpa, além de permanecer atuais os fundamentos que determinaram sua prisão, ID 35822017.

A DD. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do
Writ
e, no mérito, pela sua denegação (ID 36645880).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia deste
writ
exige uma análise criteriosa sobre a legalidade da manutenção do decreto de prisão preventiva, sopesando a necessidade de aplicação da lei penal e a salvaguarda do direito fundamental à liberdade.

A Constituição Federal consagra a liberdade como regra e a presunção de inocência como pilar do Estado Democrático de Direito. A prisão cautelar, portanto, é medida de absoluta exceção, cuja legitimidade depende de fundamentação concreta, idônea e estritamente vinculada às hipóteses legais.

Após detida análise da decisão impugnada, entendo que assiste razão a impetrante, conforme passo a expor.

1. Da Ausência De Contemporaneidade Da Manutenção Da Prisão. Fundamento na Gravidade Abstrata do Crime. Desproporcionalidade Da Prisão. Aplicação de Medidas Cautelares.

A decisão do juízo de primeiro grau, que manteve a decretação de prisão preventiva, ID 35418624, dispõe que:

“
fumus comissi delicti e periculum libertatis foram, ambos, analisados por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva, estando a prisão devidamente fundamentada na garantia de aplicação da lei penal, posto que o acusado se evadiu do distrito da culpa para se esquivar da responsabilidade penal, circunstância que perdurou por quase 20 (vinte) anos, enquanto aparentava viver uma vida que ignorava deliberadamente a gravidade dos fatos do passado Do momento da imposição da medida extrema até os dias atuais, verifica-se que o panorama fático processual permaneceu inalterado, o que inviabiliza a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, remanescendo, assim os motivos que levaram à decretação da prisão cautelar”
.

Contudo, embora a decisão que decretou a prisão tenha sido reavaliada após o cumprimento do mandado prisional, ao optar pela sua manutenção, o juízo limitou-se a reproduzir, em essência, os fundamentos pretéritos como a suposta evasão do acusado ao longo de aproximadamente 19 (dezenove) anos. Nesse sentido, o vício da decisão reside em utilizar esses elementos, que se referem ao
fato passado
, para justificar, de forma automática, um
risco futuro
– o
periculum libertatis
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador deve demonstrar, de forma concreta, a necessidade atual da prisão cautelar, com base em elementos aptos a evidenciar a persistência do risco processual e de que forma a liberdade do agente ameaça, no presente, a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça dispõe:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que revogou prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade e falta de fatos novos que justifiquem a medida extrema. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na necessidade de contemporaneidade e fatos novos para justificar a prisão preventiva. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. 4. A ausência de contemporaneidade e de fatos novos torna a prisão preventiva ilegal.
5. Presente o silêncio dos autos, desde o deferimento da liberdade provisória, sobre eventual descumprimento das cautelares impostas ao paciente ou sobre a intercorrência de fato novo que justifique renovar o decreto prisional, não se mostra adequado à jurisprudência desta corte a imposição de nova segregação cautelar. IV. RECURSO NÃO PROVIDO (STJ - AREsp: 2413043 ES 2023/0256158-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

A decisão vergastada não aponta qualquer elemento concreto e contemporâneo que indique que o paciente, em liberdade, voltará a delinquir, coagirá testemunhas ou tentará se furtar à aplicação da lei, o que transforma a prisão em indevida antecipação de pena.

O fundamento da suposta evasão do distrito da culpa, ocorrida no ano de 2006, desacompanhado de elementos atuais indicativos de risco concreto à aplicação da lei penal, revela-se insuficiente para legitimar a manutenção da medida extrema quase 19 (dezenove) anos após os fatos.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUASE DUAS DÉCADAS APÓS O FATO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REQUISITO INDISPENSÁVEL. INÉRCIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, visando a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em 2025 pela suposta prática de homicídio qualificado ocorrido em 2006. A custódia foi fundamentada no descumprimento de medidas cautelares impostas em 2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar se o descumprimento de medidas cautelares, por si só, justifica a decretação de prisão preventiva após um longo decurso de tempo, ou se a ausência de contemporaneidade entre o risco e a decretação, somada à inércia estatal, torna a medida ilegal e desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva, por ser a mais gravosa das medidas cautelares, exige a demonstração de sua estrita necessidade, a qual deve ser aferida com base em elementos atuais. O requisito da contemporaneidade não é mera formalidade, mas a própria essência da cautelaridade, que visa acautelar um risco presente ou iminente, e não punir fatos pretéritos.
4. No caso concreto, a decretação da prisão em 2025, para garantir a aplicação de uma lei penal referente a um crime de 2006, carece de atualidade. A longa inércia do aparelho estatal, que levou mais de uma década para dar o devido andamento ao processo, enfraquece a urgência que legitimaria a medida extrema.
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Corte de Justiça é pacífica ao afirmar que a prisão preventiva não pode ser decretada com base em fatos antigos ou na mera não localização do réu, exigindo-se que o periculum libertatis seja contemporâneo ao decreto prisional
. 6.Embora o descumprimento de cautelares seja hipótese legal para a prisão, sua aplicação não é automática e deve ser ponderada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manter o paciente preso, quando este aparentemente reconstruiu sua vida, com trabalho e família, em razão de uma ineficiência processual, configura constrangimento ilegal. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se, no caso, suficiente e adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em dissonância com o parecer ministerial, concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas. Tese: “A legalidade da prisão preventiva está umbilicalmente ligada ao requisito da contemporaneidade. A decretação da custódia, ainda que fundada em descumprimento de cautelares, torna-se ilegal quando amparada em fatos pretéritos e dissociada de um risco atual e iminente, especialmente quando verificada a notória inércia estatal na condução do processo, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 312, 315 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 970.646/BA; TJ-PA, HC 0801466-92.2024.8.14.0000. ACÓRDÃO. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08151574220258140000 29722283, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 02/09/2025, Seção de Direito Penal, destaquei).

Nesse sentido, no caso em tela, verifica-se que houveram reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva, todos indeferidos pelo Juízo de origem mediante fundamentação genérica, limitando-se a afirmar a permanência dos requisitos que embasaram o decreto prisional originário, proferido ainda em 2006. Todavia, a simples remissão aos fundamentos anteriormente utilizados não supre o dever de indicar elementos concretos que evidenciem a persistência da necessidade da custódia cautelar, sobretudo diante do expressivo lapso temporal transcorrido.

Outrossim, ao que se extrai dos autos, o paciente constituiu residência fixa (ID 35418633), desenvolveu atividade laborativa lícita (ID 35418629) e não há notícia de reiteração delitiva ao longo do extenso período transcorrido desde os fatos (Antecedentes Criminais – ID
(ID 35822050 – P. 38/39)
, circunstâncias que enfraquecem a alegada necessidade contemporânea da custódia extrema.

No mesmo sentido, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, se revelam proporcionais ao caso concreto.

Sobre o assunto, a decisão limita-se a afirmar, de modo genérico, que tais medidas seriam ineficazes porque "
Do momento da imposição da medida extrema até os dias atuais, verifica-se que o panorama fático processual permaneceu inalterado, o que inviabiliza a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, remanescendo, assim os motivos que levaram à decretação da prisão cautelar”.

Essa argumentação é abstrata e poderia ser utilizada para negar medidas alternativas em qualquer crime grave, esvaziando por completo o princípio da subsidiariedade da prisão, expressamente previsto no art. 282, §6º do CPP. A lei exige que o magistrado demonstre, de forma individualizada, porque as medidas como o monitoramento eletrônico, a proibição de manter contato com determinadas pessoas, a proibição de se ausentar da comarca ou o recolhimento domiciliar seriam, no caso concreto, insuficientes para acautelar o meio social.

A decisão não o faz. Não há uma linha sequer que explique por que o monitoramento eletrônico, por exemplo, não seria capaz de controlar os passos do paciente e inibir uma eventual tentativa de fuga ou de aproximação de testemunhas.

Além disso, o acusado comprovou ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Embora tais circunstâncias, isoladamente, não impeçam a decretação da prisão preventiva, sua desconsideração genérica, sem análise individualizada da suficiência das medidas cautelares diversas, evidencia deficiência de fundamentação da decisão impugnada.

Desse modo, tendo em vista que a prisão deve ser em
ultima ratio
, bem como o paciente comprova os requisitos objetos e subjetivos para a aplicação de medidas cautelares, entendo que é possível a sua substituição.

Ademais, insta destacar que a gravidade abstrata do delito imputado não constitui fundamento idôneo, por si só, para justificar a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficiente a simples menção à natureza do crime ou ao clamor social dele decorrente.

Sobre os temas, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE PERICULUM LIBERTATIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Raimundo Trindade Pereira contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA que decretou sua prisão preventiva por suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP). A custódia foi mantida pela sentença de pronúncia, que negou ao réu o direito de apelar em liberdade, com base em sua “periculosidade concreta” e risco de fuga. A defesa sustentou a ocorrência de coação ilegal, apontando ausência de fundamentação idônea, inexistência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas, à luz da legalidade e da jurisprudência consolidada sobre a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A simples referência genérica às hipóteses legais do art. 312 do CPP não supre a exigência de fundamentação concreta e individualizada da necessidade da prisão preventiva. 4.
A prisão preventiva configura medida de última ratio, só admissível quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme determina o § 6º do art. 282 do mesmo diploma
. 5.
A periculosidade do réu, a gravidade abstrata do delito e a repercussão social do fato não são elementos suficientes, por si sós, para justificar a manutenção da prisão cautelar.6. O paciente é primário, possui residência fixa e não há elementos nos autos que indiquem risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, nem fundado receio de fuga. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de contemporaneidade e de periculum libertatis evidencia constrangimento ilegal apto a autorizar a revogação da prisão preventiva
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem concedida. Tese de julgamento:1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a mera gravidade do crime ou a periculosidade genérica do agente. 2. A custódia cautelar é medida excepcional, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas quando ausente demonstração de sua imprescindibilidade. 3. A ausência de contemporaneidade entre os fundamentos da prisão e o contexto atual do réu pode configurar constrangimento ilegal, justificando a revogação da medida extrema. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 311; 312; 313, III; 319; CF/1988, art. 5º, inciso LXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 192 .407/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17 .06.2024; STJ, AgRg no RHC n. 194.750/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06 .2024; TJPR, HC nº 0012567-76.2022.8.16 .0000, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 14 .05.2022. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em CONHECER do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, CONCEDER a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.Julgamento presidido por _______________________________________. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08081751220258140000 27757069, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 17/06/2025, Seção de Direito Penal)

A defesa também pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que o paciente é portador do vírus HIV e necessita de acompanhamento médico contínuo, juntando aos autos documentos clínicos que evidenciam tratamento de saúde regular.

Em que pese os documentos acostados no ID 35418631 demonstrarem a existência de acompanhamento médico, no entanto, não verifico maiores destalhes acerca do tratamento realizado, tampouco de que seja incompatível com o ambiente prisional ou ainda, que o estabelecimento prisional seja incapaz de fornecer a assistência necessária, circunstância que, em regra, inviabilizaria, a concessão da prisão domiciliar humanitária prevista no art. 318 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (50KG DE PASTA DE COCAÍNA). RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR POR NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE DEBILIDADE GRAVE ASSOCIADA À IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que denegou o habeas corpus ali impetrado, no qual se pleiteava a concessão da prisão domiciliar formulado com base em alegação de problemas de saúde do recorrente, atualmente preso preventivamente, imputado pela prática de crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de requisitos legais para sua manutenção e de necessidade de tratamento médico adequado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a condição de saúde do recorrente justifica a concessão da prisão domiciliar nos termos do art . 318, II, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR3.A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", conforme disposto no art . 312 do CPP. 4.O caráter excepcional da prisão preventiva exige que sua imposição ocorra apenas quando incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art. 282, § 6º, do CPP . 5.No caso, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, sendo justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e pela gravidade concreta dos fatos imputados ao recorrente, relacionados ao tráfico de drogas.
6.A documentação juntada pela defesa não comprova que o recorrente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco há indícios de que o estabelecimento prisional não seja capaz de proporcionar o tratamento médico necessário
. 7.
A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está alinhada com a jurisprudência consolidada desta Corte, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca de grave debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 200410 MG 2024/0238903-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

Desse modo, entendo que a decisão apresentou fundamentação idônea acerca da impossibilidade de prisão domiciliar ao dispor que “
A defesa não demonstrou nos autos o atendimento do requisito previsto no art. 318, II, do CPP, posto que não há evidências de que o acusado está extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, sendo, portanto, inviável o deferimento de colocação em prisão domiciliar”

motivo em que não verifico ilegalidade quanto a esse ponto
.

Em suma, a decisão impugnada falha em seus dois pilares essenciais: não demonstra o perigo atual da liberdade do paciente e não justifica adequadamente a insuficiência das medidas cautelares alternativas. A manutenção da prisão, nessas condições, configura constrangimento ilegal manifesto.

Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, para
confirmar integralmente a liminar anteriormente deferida, que determinou a revogação da prisão preventiva
de
RENAN BARBOSA E BARBOSA
, por vício de fundamentação, negando-se tão somente o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

Belém, 08/06/2026